Tribunal: TJSP
Processo: 1024221-36.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido na ação de sonegados. Inconformismo do requerido quanto ao valor dos honorários da sucumbência arbitrados em R$20.000,00, reputando-os irrisórios, apontando omissão (ausência de fundamentação). Vício inexiste. Fixação com fundamento na equidade, considerando deveras elevado o valor dado à causa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido na ação de sonegados. Inconformismo do requerido quanto ao valor dos honorários da sucumbência arbitrados em R$20.000,00, reputando-os irrisórios, apontando omissão (ausência de fundamentação). Vício inexiste. Fixação com fundamento na equidade, considerando deveras elevado o valor dado à causa (R$3.032.647,61). Ainda que para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe que a decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inexistentes na espécie. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024221-36.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO RIGO MACEDO, é apelada PATRICIA RIGO MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024221-36.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no 35.103
Embargos de Declaração no 1024221-36.2014.8.26.0100/50000
Embargante/Apelante/Requerido: Ricardo Rigo Macedo
Embargada/Apelada/Requerente: Patrícia Rigo Macedo
Juíza: Dra. Vivian Wipfli
Vara de Origem: 8a Vara da Família e Sucessões do Foro Central
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo requerido na ação de
sonegados. Inconformismo do requerido quanto ao valor dos
honorários da sucumbência arbitrados em R$20.000,00, reputando-
os irrisórios, apontando omissão (ausência de fundamentação).
Vício inexiste. Fixação com fundamento na equidade, considerando deveras elevado o valor dado à causa
(R$3.032.647,61). Ainda que para fins de prequestionamento, o
acolhimento dos embargos de declaração pressupõe que a decisão
recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inexistentes na espécie.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 1081/1089 que, por votação unânime, deu provimento ao apelo
interposto pelo requerido na ação de sonegados, apontando omissão, inclusive,
para fins de prequestionamento.
Aduz o apelante, em suma, que os honorários
advocatícios foram fixados em 0,7% do valor da causa, em sentido contrário ao
quanto disposto no artigo 85, § 2o, do CPC, em valor “excessivamente abaixo dos
limites legais e sem a devida fundamentação legal”.
Pede o acolhimento dos embargos, para que o vício
seja sanado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024221-36.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Conheço dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade. Porém, não é o caso de acolhimento.
Pese embora o inconformismo do embargante e, como
destacado, sem desmerecer a atuação do seu patrono, não se verifica omissão
no julgado, fundamentado quanto ao tema na medida em que levou em
consideração o grau de zelo do profissional, o tempo de duração da demanda,
além do fato de que a ação foi julgada sem resolução do mérito, fixando os
honorários de sucumbência em R$20.000,00, por equidade, e não com base no
elevado valor dado à causa (R$3.032.647,61).
Noutras palavras, o julgado explicitou os motivos que
geraram o convencimento do órgão julgador, demonstrando que, na realidade, o
que pretende o embargante é a reforma da decisão embargada, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada
para tanto.

Nesse sentido, aliás, é o ensinamento de Nelson Nery
Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, “Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão
embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem quando há
dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)” (Código de Processo
Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781). A concessão de efeito
infringente aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses
excepcionais, em casos de erro evidente e quando inexistir outra forma recursal
para a sua correção, não se prestando a sanar eventual “error in judicando”
(EDREsp no 305.492-SC, Rel. Min. Edson Vidigal, 5a Turma, DJU 01.10.2001).

A propósito, pacífico no C. STJ a orientação de que,
mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024221-36.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
4
declaração pressupõe que a decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios
discriminados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não é o caso
dos autos.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator